Tribunal: TJSP
Processo: 0000335-67.1979.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Processual civil - gratuidade de justiça - pedido formulado apenas nesta instância - matéria a comportar exame preliminar ao mérito, e assim por envolver requisito de admissibilidade recursal - hipossuficiência financeira demonstrada - benesse deferida.
Apelação cível – acidente de trânsito – ação indenizatória por danos materiais em passo de cumprimento de sentença – acervo probatório a

Ementa:

Processual civil - gratuidade de justiça - pedido formulado apenas nesta instância - matéria a comportar exame preliminar ao mérito, e assim por envolver requisito de admissibilidade recursal - hipossuficiência financeira demonstrada - benesse deferida.
Apelação cível – acidente de trânsito – ação indenizatória por danos materiais em passo de cumprimento de sentença – acervo probatório a informar ausente relação entre o recorrente e a parte acionada - homônimo – exclusão da presente da certidão de distribuição cível em nome do apelante – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000335-67.1979.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SEBATIÃO ANTÔNIO CARDOZO, é apelado JOAO BATISTA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000335-67.1979.8.26.0224 -Voto no 9542 FH
2
Voto n. 9542 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0000335-67.1979.8.26.0224
Origem: 1a Vara Cível de Guarulhos
Apelante: Sebastiao Antonio Cardoso
Apelado: Joao Batista Barbosa
Juiz de Direito: Ricardo Felicio Scaff
Processual civil - gratuidade de justiça - pedido formulado
apenas nesta instância - matéria a comportar exame
preliminar ao mérito, e assim por envolver requisito de
admissibilidade recursal - hipossuficiência financeira
demonstrada - benesse deferida.
Apelação cível acidente de trânsito ação indenizatória
por danos materiais em passo de cumprimento de sentença
acervo probatório a informar ausente relação entre o
recorrente e a parte acionada - homônimo exclusão da
presente da certidão de distribuição cível em nome do
apelante sentença reformada recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Sebastiao
Antônio Cardoso em recurso de apelação extraído destes
autos de ação indenizatória por danos materiais, em passo
de cumprimento de sentença, que lhe move Joao Batista
Barbosa; observa reclamar reforma a r. sentença em folhas
153/154
que assentou a extinção do feito com fundamento
no artigo 924, V, do Código de Processo Civil; diz manifesta a
existência de homônimo no polo passivo, destacando, no
alusivo, que em tempo algum residira no munícipio de
Pindamonhangaba - SP; busca a reforma do “decisum” para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000335-67.1979.8.26.0224 -Voto no 9542 FH
3
que excluída seja a presente de sua certidão de distribuição
cível. Recurso tempestivo e sem preparo, registradas pretensão de gratuidade e ausência de contrarrazões.
É, em síntese, o necessário.
Impõe-se, de largada, por envolver questão
jungida à admissibilidade do recurso, o exame do pedido de
gratuidade formulado pelo recorrente apernas nesta seara
recursal.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
LXXIV, dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem” insuficiência de
recursos; já a Lei n. 1.060/50, observe-se, estabelecia em seu
então vigente artigo 4o, “caput”, como único requisito à
concessão da benesse, a afirmação, em petição, da
impossibilidade de suporte das custas do processo e
honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
E à vista da documentação acostada, a
demonstrar hipossuficiência econômica - carteira de trabalho
com o último registro (fls. 161/165) - e lembrado não exigir-se
à concessão da benesse estado de pobreza extrema, mas a
ausência de recursos ao suporte das custas, defiro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000335-67.1979.8.26.0224 -Voto no 9542 FH
4
apelante o benefício pretendido.
Cuida-se, na origem, de ação indenizatória
por danos materiais, em passo de cumprimento de sentença,
decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/1979;
regularmente processado o feito, não satisfeita a obrigação, e
a edição do r. “decisum” guerreado, “verbis”:
“(...)O processo
comporta
extinção na forma
prevista no artigo 924, inciso V, do Código de Processo
Civil.
A medida se faz necessária,
pois o autor deixou de dar
andamento
ao processo
por mais de cinco anos. O processo

foi sentenciado
pelo juízo (fls. 92 e vo). Iniciada a fase de
execução,
restou negativas
as diligencias
realizadas
para
citação do devedor para pagamento
do débito. Por meio da
decisão proferida
a fls.138, disponibilizada
no DJE em
16/04/1.983,foi
determinado
a remessa dos autos ao arquivo,
aguardando
provocação
do credor. O feito permaneceu
sem
andamento
válido por mais de vinte e cinco anos por culpa do
autor, o que justifica o reconhecimento
da prescrição

intercorrente.
O prazo a ser observado
é aquele previsto no
artigo 206, parágrafo
quinto, inciso I, do Código Civil, ou seja,
de cinco anos. O reconhecimento
independe
da provocação

da parte interessada
e tem como finalidade
solucionar
as
demandas

apresentadas

e
que
não
contaram

com
o
andamento
adequado
por culpa exclusiva
da parte. Pelo todo
exposto e o mais que dos autos consta, julgo a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000335-67.1979.8.26.0224 -Voto no 9542 FH
5
execução,
o que faço com fundamento
no artigo 924, inciso V
e 925, ambos do Código de Processo
Civil. (...).Verifico,

outrossim,

não
há
como
se
acolher
a
pretensão

do
peticionário
de fls.142/143
da retirada de seu nome do
cadastro de distribuição
uma vez que como afirmado às
fls.147, há dúvida com relação a real qualificação
do réu, não
sanada
pela
expedição

de
ofício
ao
Detran,
conforme

resposta de fls. 151.O interessado,
querendo,
poderá requerer
junto a Serventia
certidão de objeto e pé onde conste a
extinção da execução
ora determinada
para apresentação

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Transitada
em
julgado e nada sendo requerido
em cinco dias, arquivem-se
os
autos.” (fls. 153/154).
Centra-se
a
testilha,
anotada
ausente
insurgência qualquer no alusivo à responsabilidade, em
conhecer-se da existência de homônimo no polo passivo, e
no atinente, respeitada a convicção do d. magistrado “a quo”,
comporta guarida o inconformismo; extrai-se, com efeito, dos
documentos em folhas 161/165, que na data do acidente

25/05/1979 - residia o apelante no município de Artur Nogueira
SP., exercendo atividade laborativa na cidade de Limeira -
SP, o que faz sinalizado não guardar relação com o nestes
acionado, que, ao azo do evento, residia em Pindamonhangaba
SP, conforme carta citatória em folha
26, laborando, ainda, como caminhoneiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000335-67.1979.8.26.0224 -Voto no 9542 FH
6
Impende
sublinhar,
demais,
gizada
a
inexistência de qualificação do requerido nos autos, que a
identidade de nomes não faz inconteste, decerto, a relação do
recorrente com a dívida executada, podendo mesmo tratar-se
de homônimo, consoante, a propósito, informado pela
Receita Federal (fl. 108) - muitos deles.
Extrai-se, assim, que providência outra não
calha senão a de ordenar-se a exclusão da presente da
certidão de distribuição cível em nome do recorrente.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator